Tribunal: TJDFT
Processo: 0702448-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702448-25.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDEMAR DIAS DA SILVA AGRAVADO: JOAO PEDRO VALENCIO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por GILDEMAR DIAS DA SILVA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0721895-35.2022.8.07.0001, no qual contende com JOÃO PEDRO VALÊNCIO BARBOSA. Por meio da decisão agravada, o pedido formulado na origem foi apreciado, resultando em determinação de liberação do valor bloqueado, por fundamentação vinculada à natureza salarial dos recursos constritos, em interpretação do art. 833, IV, do CPC (ID no 262536531): “Trata-se de demanda em fase de cumprimento de sentença, movida por GILDEMAR DIAS DA SILVA em face de JOÃO PEDRO VALENCIO BARBOSA, partes qualificadas nos autos. Por decisão de ID 245822629, foi deferida a consulta ao sistema SISBAJUD, a fim de viabilizar a constrição de ativos financeiros de titularidade do executado. Conforme o relatório de ID 254403457, a medida restou parcialmente frutífera, ante a penhora dos seguintes valores: · R$ 0,09 (nove centavos), em 15/08/2025, na conta vinculada ao QI SCD S.A.; · R$ 69,10 (sessenta e nove reais e dez centavos), em 15/08/2025, na conta vinculada ao BCO AGIBANK S.A.; · R$ 0,19 (dezenove centavos), em 15/08/2025, na conta vinculada ao PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A; · R$ 13,64 (treze reais e sessenta e quatro centavos), em 28/08/2025, na conta vinculada ao NU PAGAMENTOS – IP; · R$ 2.653,24 (dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), na conta vinculada ao BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; · R$ 86,94 (oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos), em 10/09/2025, na conta vinculada à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL · R$ 25,58 (vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), em 03/10/2025, na conta vinculada ao NU PAGAMENTOS – IP; · R$ 52,61 (cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), em 10/10/2025, na conta vinculada a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Em decorrência das penhoras realizadas, o executado apresentou impugnação ao ato constritivo (ID 256216374), oportunidade em que defendeu a impenhorabilidade dos valores bloqueados, ao fundamento de que teriam natureza alimentar, posto que oriundos do recebimento de seu salário. Afirmou, ainda, que “considerando que o valor bloqueado é oriundo de salário e que a dívida em questão não se refere a pensão alimentícia e que os valores recebidos pelo executado não excedem 50 salários mínimos, a penhora sobre o salário do executado é indevida, devendo ser imediatamente levantada.”. Pugnou, por fim, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, que foi deferido em ID 256365690. Constatada a deficitária instrução do pleito, foi expressamente oportunizada (ID 256365690), em prazo suplementar, a apresentação dos documentos comprobatórios da alegada origem dos valores bloqueados, tendo sido então juntados os documentos de ID 257770599 a ID 257770602. Oportunizado o contraditório, a parte exequente refutou os fundamentos lançados pelo executado, sustentando que, da análise dos documentos juntados, não seria possível identificar o titular da conta no banco Santander (ID 258003535). Sustentou, na oportunidade, que a execução seria “decorrente de fraude bancária perpetrada pelo executado, em conjunto com terceiros, mediante golpe via PIX”, de forma que “alegações genéricas e documentos incompletos não podem ser aceitos com a mesma presunção de boa-fé que se aplicaria a um litigante comum”. Afirmou que a jurisprudência admitiria a mitigação da impenhorabilidade quando a dívida fosse originada de ato ilícito. Em ID 258724256, o executado foi intimado a juntar aos autos “o extrato completo, com o bloqueio judicial de R$ 2.648,70 (dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), vinculado ao Banco Santander, com as movimentações financeiras da conta”, o qual foi coligido em ID 259363458. Oportunizado, novamente, o contraditório, a parte exequente repisou os fundamentos anteriormente lançados. Relatado o necessário, passo a decidir. Inicialmente, passo à análise da constrição realizada em conta de titularidade do executado, mantida junto ao Banco Santander, em que ocorreu o bloqueio do valor de R$ 2.653,24 (dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos). Examinado o extrato bancário coligido em ID 259363458, constata-se que, em 05/09/2025, o executado recebeu salário no valor de R$ 2.648,70 (dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), sendo este o único valor depositado naquela conta até a realização da penhora, que ocorreu em 23/10/2025. Com isso, ressai claro que o bloqueio, no valor de R$ 2.648,70 (dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), teria, de fato, recaído sobre o valor oriundo do salário recebido pelo executado. Como é cediço, a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal e efetiva comprovação. De sua parte, o artigo 831 do CPC estabelece que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos horários advocatícios, ao passo que o artigo 832, do mesmo diploma, vaticina que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia e nos casos em que a remuneração mensal do devedor exceda o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos, na forma expressamente afirmada em seu § 2o. Nesse ponto, impende concluir que o pedido de liberação de valores, por alegada impenhorabilidade, no montante R$ 2.648,70 (dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), aportou suficientemente instruído com os documentos elementares à elucidação da natureza da verba constritada, haja vista que o titular da conta, ora devedor, cuidou de apresentar documentos adequados e suficientes para demonstrar a aparente inviabilidade da manutenção do ato de bloqueio, ante o empeço normativo de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar (proventos). Com isso, a adoção de providências constritivas em sentido diverso, de forma a mitigar a vedação legalmente imposta, para autorizar a penhora de vencimentos, ainda que sobre um percentual de tais valores, mostrar-se-ia em frontal desalinho com o que preconiza o Código de Processo Civil em vigor, sendo certo que se trata de opção política, já existente no Código de 1973 e claramente ratificada por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), não sendo dada ao julgador - sob pena de inovar em atividade estranha ao seu ofício - a opção de ampliar a única exceção expressamente admitida pela lei de regência da matéria. Tal posicionamento é corroborado por julgados desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PENHORA DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Desse modo, incabível a penhora de verbas que ostentam natureza salarial.2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão "prestação alimentícia", de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 3. Recurso provido. (Acórdão 1369328, 07136394320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL.PENHORA. PERCENTUAL DE PROVENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Na hipótese, o montante perseguido decorre de dívida lastreada em relação contratual e o próprio agravante indicou que o montante auferido mensalmente pelo executado é inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ou seja, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora sobre o salário. 3. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357305, 07155785820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. 13o SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de penhora de percentual da remuneração recebida pela devedora como meio de satisfação do crédito constituído em favor da recorrente. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso o resultado perseguido pela agravante contraria de maneira manifesta o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores em questão são, por natureza, impenhoráveis. 5. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido minoritário referido no julgamento do EREsp 1.582.475-MG,a partir da edição do novo Código de Processo Civil, atenta à regra prevista contida noart. 833do referido diploma normativo, em particular diante docritério disposto no§ 2odo mencionado dispositivo, queexpressamente excepcionou as situações que proporcionariam a não aplicação da regra que previu a impenhorabilidade. 6. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 6.1. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação é preciso que o jurista observe o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, os critérios teleológicos-objetivos e a "interpretação conforme a Constituição". 7. Ressalte-se que a situação descrita nos autos revela que a pretensão recursal diz respeito à constrição de valores que têm natureza remuneratória. Esses valores, incluindo o décimo terceiro salário, portanto, devem ser protegidos, pois se encontram sob o manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308506, 07188266620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, sendo a verba referente ao salário abrangida pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de situação jurídica prevista nas hipóteses específicas e legalmente excepcionadas, INDEFIRO o pedido de manutenção da penhora, ainda que parcial, para viabilizar o pagamento do débito exequendo, que não ostenta, à luz da jurisprudência do STJ, natureza equiparada àquela conferida a uma prestação alimentícia. Cabe asseverar, por oportuno, que a alegação de que a dívida se originou de ato ilícito praticado pelo devedor não é suficiente para afastar a impenhorabilidade da verba, ante a ausência de previsão legal neste sentido. A exceção reconhecida pelos tribunais, que permite a penhora de verba alimentar para o adimplemento de débito originado de ato ilícito, refere-se à pensão mensal fixada à pessoa que não pode prover sua subsistência com sua própria força ou teve essa força diminuída, em decorrência de ato praticado pelo devedor (Acórdão 1728784, 07189816420238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), o que não ocorreu na presente demanda, em que o crédito a ser satisfeito é oriundo de ato ilícito perpetrado por terceiro estelionatário. Nesse sentido, colha-se aresto sumariado por este E. TJDFT: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR. PESQUISA. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). PENSÃO DEVIDA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. NATUREZA ALIMENTAR RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de localizar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários em nome do agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para localização de vínculos e benefícios em nome do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para localização de vínculos empregatícios e benefícios previdenciários, especialmente quando voltados à efetividade de cumprimento de obrigação alimentar. 4. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada nos termos do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, quando a verba buscada destina-se ao pagamento de prestação alimentícia. 5. A pensão mensal fixada em razão de ato ilícito tem natureza de prestação alimentícia, pois visa garantir a subsistência da vítima ou de seus dependentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Admite-se a expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para fins de localização de vínculos empregatícios e benefícios previdenciários quando voltados à efetivação de obrigação alimentar. 2. A pensão mensal fixada em decorrência de ato ilícito possui natureza alimentar, apta a autorizar a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, § 2o; CC, arts. 948, II, e 1.696. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 2061243, 0733559-61.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 10/11/2025.) Ademais, no que tange ao bloqueio do valor de R$ 4,54 (quatro reais e cinquenta e quatro centavos) que recaiu sobre a referida conta, vinculada ao Banco Santander, o extrato juntado não demonstraria, em qualquer medida, que o referido valor penhorado tenha sido originado do recebimento de salário, haja vista a ausência de informação acerca da origem do saldo anterior que constaria na conta bancária, antes do referido bloqueio, circunstância que afasta a alegada impenhorabilidade da quantia. Em relação às constrições de R$ 13,64 (treze reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 25,58 (vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), ambas realizadas na conta vinculada ao NU PAGAMENTOS – IP, e de R$ 86,94 (oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos) e de R$ 52,61 (cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), ambas realizadas na conta vinculada à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, cabe salientar que, conforme acima pontuado, a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal e efetiva comprovação. Nesse sentido, o artigo 854, § 3°, inciso I, do CPC estabelece “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que (...) as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”, o que não ocorreu nestes autos. A parte devedora não trouxe qualquer documento capaz de comprovar as suas alegações, haja vista que os extratos bancários coligidos em ID 257770601 e ID 257770602, demonstram que as contas vinculadas ao NuBank e à Caixa Econômica recebem valores oriundos de terceiros, não havendo qualquer esclarecimento acerca da sua origem ou destinação, circunstância que impossibilita o reconhecimento da natureza alimentar das quantias. Por fim, em relação aos bloqueios das quantias de R$ 0,09 (nove centavos), em 15/08/2025, na conta vinculada ao QI SCD S.A; R$ 69,10 (sessenta e nove reais e dez centavos), em 15/08/2025, na conta vinculada ao BCO AGIBANK S.A e R$ 0,19 (dezenove centavos), em 15/08/2025, na conta vinculada ao PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A, observo que o executado não se insurgiu, especificamente, em face da penhora da referida quantia. Deve prevalecer, portanto, neste caso, a REGRA da responsabilidade patrimonial (art. 789, CPC), a preconizar que o devedor responde com o seu patrimônio pelas obrigações judicialmente fixadas, sendo a constrição de dinheiro meio sabidamente preferencial (art. 835, I, do CPC). Posto isso, ante os fundamentos acima externados, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada ID 256216374, para determinar que, tão logo se verifique a preclusão desta decisão, libere-se, em favor da parte executada, o valor R$ 2.648,70 (dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), penhorado em ID 254403457, mais acréscimos legais. Preclusa esta decisão, libere-se, em favor da parte exequente, o valor de R$ 252,69 (duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), penhorado em ID 254403457, mais acréscimos legais. Observe-se que a liberação do valor por meio de transferência bancária (Bankjus ou ofício liberatório) somente será admitida em conta bancária de titularidade da parte exequente ou de seus advogados constituídos nos autos, caso detenham poderes para receber e dar quitação, vedada a transferência para conta de titularidade de terceiros. Havendo a indicação de conta de titularidade de terceiros com tal fim, expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte exequente e dos advogados aos quais eventualmente tenham sido outorgados poderes para receber e dar quitação. Compete à parte interessada adotar, junto à instituição bancária depositária, as providências que eventualmente se façam necessárias, para fins de obtenção de informações quanto à disponibilização do crédito, dispensada a adoção de qualquer providência adicional pela serventia, após a prática do ato liberatório. Sem prejuízo, a fim de viabilizar a análise do pedido formulado em ID 261387453, voltado à deflagração do cumprimento de sentença em relação à devedora INGRID MONIQUE MODICA DA SILVA, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe quais parcelas do acordo homologado em ID 252398207 estão inadimplentes. Não havendo manifestação, tornem os autos ao arquivo provisório, nos termos do decisório de ID 174392555.” Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo, para impedir a liberação do valor bloqueado; b) ao final, o provimento do presente recurso, para reformar integralmente a decisão agravada e, consequentemente, manter a penhora do valor bloqueado junto ao Banco Santander. O agravante afirma tratar-se de cumprimento de sentença originado de ação indenizatória por dano material, cujo crédito atualizado alcança R$ 29.731,35. Sustenta ter sido possível realizar bloqueio via SISBAJUD após tentativas frustradas de constrição, obtendo a retenção de R$ 2.653,24 em conta bancária do executado. Alega ter o executado apresentado impugnação com fundamentação vinculada à natureza salarial da verba, argumento acolhido pelo juiz da origem para determinar a liberação do montante bloqueado. Assevera constituir o débito exequendo decorrência de ilícito doloso, relacionado à prática de fraude conhecida como “Golpe do PIX”, situação na qual o executado se teria apropriado de valores pertencentes ao agravante. Argumenta estar caracterizado comportamento evasivo do executado, com ocultação de patrimônio e resistência ao cumprimento da sentença. Alega inexistir prejuízo ao mínimo existencial diante do valor bloqueado e afirma estar a execução frustrada há mais de três anos. Sustenta ser admissível a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, sob fundamento de proporcionalidade, boa-fé objetiva e efetividade da execução, mencionando precedentes do STJ e do TJDFT. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do recolhimento do preparo (ID no 80442421). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a cumprimento de sentença, no qual o agravante pretende o pagamento do montante de R$ 29.731,35. Realizada pesquisa via SISBAJUD, a ordem de bloqueio eletrônico foi parcialmente frutífera, localizando-se a quantia de R$ 2.653,24. O magistrado constatou que, em 05/09/2025, o executado recebeu salário no valor de R$ 2.648,70, sendo este o único valor depositado naquela conta até a realização da penhora, que ocorreu em 23/10/2025. Assim, tendo o valor recaído sobre o valor oriundo do salário recebido pelo executado, determinou a liberação, em favor da parte executada, do valor R$ 2.648,70, penhorado em ID 254403457, mais acréscimos legais. A questão em discussão consiste em definir se a verba salarial em questão atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Todavia, a jurisprudência tem debatido extensivamente a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de remunerações inferiores a cinquenta salários-mínimos para a satisfação de débitos de natureza não alimentícia. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a controvérsia imposta no ERESP 1.582.475 - MG, assentou o entendimento de ser possível a exceção da regra da impenhorabilidade quando preservado o percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Confira: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Esse entendimento tem se consolidado no sentido de que é possível a penhora de percentual do salário ou pensão do devedor, desde que seja assegurado o mínimo para manutenção da família (STJ, AgInt no REsp n. 1.975.899/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/4/2022). Dessa forma, seguindo o entendimento do STJ, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBAS VIA SISBAJUD. EXECUTADO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. VALOR PENHORADO: R$ 5.148,93. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. I.CASO EM EXAME. Agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação à penhora dos executados. 1.1. Nesta sede, os agravantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como “a concessão de efeito suspensivo, para sustar a penhora dos valores até o julgamento final do recurso” e, no mérito, a reforma da decisão agravada para se reconhecer “a impenhorabilidade dos valores constritos, por serem verbas essenciais à subsistência do agravante, conforme o artigo 833 do CPC”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade do executado, empresário individual. III. RAZÕES DE DECIDIR. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.2. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3.3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 3.4. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se não sacrificar o princípio da efetividade da tutela executiva, pois o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). IV. DISPOSITIVO E TESE. Apelação improvido. Tese de julgamento: “O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade.” (...)” (TJDFT, APC 0747363-33.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJe: 06/03/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (TJDF, APC 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe de 24/7/2020). Na hipótese dos autos, a constrição do percentual de 10% do referido montante demonstra-se razoável e proporcional, atendendo simultaneamente aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução. Enquanto protege o núcleo essencial dos rendimentos de natureza alimentar dos executados, permite o cumprimento gradual da obrigação executada, satisfazendo parcialmente o legítimo direito do credor. A medida encontra respaldo no equilíbrio entre a proteção constitucional da subsistência do devedor e a necessária efetividade do processo executivo, configurando solução justa e adequada às circunstâncias econômicas comprovadas nos autos. Assim, possível a manutenção da penhora no patamar de 10% do montante com caráter salarial oriundo da conta corrente junto ao Banco Santander em favor do credor. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido liminar, apenas para determinar que seja mantida a penhora efetivada na origem no patamar de 10% do montante reconhecido como de caráter salarial oriundo da conta corrente junto ao Banco Santander, devendo haver a liberação do restante em favor do devedor. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2026 11:58:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador